Tribunal: TJES
Processo: 5011099-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011099-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS SILVA RUFINO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ROUBO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A

prisão do
paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e
art.
35

da
Lei nº 11.343/06,
delito
s
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante,
na casa em que foram encontradas as substâncias ilícitas.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato,
especialmente a grande quantidade de drogas ap
r
eendidas, além de armamento.

4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011099-77.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELIAS SILVA RUFINO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ELIAS SILVA RUFINO
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARACRUZ
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000921-39.2023.8.08.0006
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33
e
art.
35
, da

Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a
ausência de fundamentos aptos a sustentar a prisão preventiva do paciente, especialmente a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a tutela

quando do julgamento d
o mérito.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID
6114700
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
6299289
e parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
6355498
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que,
em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em face da corré (Jaqueline),
policiais civis encontraram
grande quantidade de drogas, uma arma e dinheiro na sua residência. Diante do exposto, tanto Jaqueline quanto Elias, ora paciente, foram apreendidos em flagrante.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e
art.
35

da
Lei nº 11.343/06,
delito
s
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante,
na casa em que foram encontradas as substâncias ilícitas.

Destaco, ainda, que em sede policial, o paciente confessou que o material ilícito lhe pertencia, sendo o depoimento de Jaqueline nesse mesmo sentido.

Dessa forma, em que pese a alegação do paciente no sentido de que teria assumido a propriedade das drogas e armas somente em razão da alegada dependência emocional e zelo para com a filha do casal, entendo que há elementos indicativos quanto a sua autoria no delito ora investigado, devendo a matéria ser melhor elucidada durante a instrução processual dos autos originários.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
,
especialmente a grande quantidade de drogas ap
r
eendidas, além de armamento.

Destaco que
foram encontrados na residência do casal:
(a) em cima do guarda roupa do casal, 01 (um) revólver calibre .38 com capacidade para 06 (seis) disparos, sem munição; (b) no armário da cozinha, 01 (uma) mochila contendo: 1.839 (mil, oitocentos e trinta e nove) gramas de substância análoga à maconha, 410 (quatrocentos e dez) gramas de substância análoga à cocaína, pedras grandes com 178 (cento e setenta e oito) gramas de substância análoga ao crack, 02 (duas) sacolas fechadas contendo pinos para embalo de cocaína, 01 (um) pote de ácido bórico, 03 (três) balanças de precisão; (c) no painel da TV, 02 (dois) cadernos com anotação do tráfico, 06 (seis) pedras de substância análoga ao crack, 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína e 02 (dois) dichavadores; (d) no quarto do casal, 24 (vinte e quatro) maquinetas de cartão e; (e) em uma bolsa feminina, a quantia de R$ 435,50 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), em espécie.

Ademais,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Também
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)